Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo e processual civil. Ação de conhecimento. Pretensão cominatória. Concurso público. Cargo. Professor de educação básica do distrito federal. Pretensão final vertida à majoração da nota obtida em prova discursiva (redação). readequação da correção e a reclassificação da autora no certame. Pretensão revisional. Prescrição. Reconhecimento. Afirmação de exercício tardio da pretensão. Impugnação ao edital. Ausência. Pedido. Prescrição. Prazo ânuo (Lei n° 7.515/98). Aplicabilidade. Termo inicial. Homologação do resultado do certame. Aviamento da lide intempestivamente. Extinção do processo com resolução do mérito. Imperiosidade. Preliminar. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Desnecessidade. Causa em condições de julgamento imediato no estado em que o processo se encontrava. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Acórdão. Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo da autora, ora embargante, mantendo intacta a sentença que pronunciara a prescrição da pretensão que deduzira, extinguindo o processo, com apreciação do mérito, diante da implementação do prazo prescricional ânuo, estabelecido pela Lei no 7.515/1986, pois volvida a demanda à mudança da nota e ao afastamento de desclassificação havida após a prova discursiva pertinente ao certame público no qual se inscrevera.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.